Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 359 DO STJ. DANOS IMATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação por danos imateriais decorrentes da falta de prévia notificação à inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes.
2. Fatos relevantes. (i) a inscrição do nome da parte autora, ora apelante, no SERASA se deu em razão da inadimplência à prestação de serviços de manutenção de jazigo. (ii) apesar da existência dos débitos no período compreendido entre 10.03.2021 e 10.02.2025, há apenas uma pendência financeira cadastrada (R$ 185,04).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer a ocorrência de danos imateriais em razão da ausência de notificação prévia à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por dívida sabidamente existente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12), sendo certo que, em determinadas hipóteses relacionadas à inclusão do nome do indivíduo em cadastro de inadimplentes, tal dano é presumido.
5. No caso concreto, não é possível firmar a irregularidade da inclusão da parte apelante em cadastro restritivo, pois oriunda do mero exercício do direito de cobrança previsto contratualmente (CC, art. 188, inc. I), sobretudo porque a dívida (sem prova de intercorrente quitação) foi reconhecida (extra)judicialmente pela parte autora.
6. A iniciativa da notificação prévia é atribuição do órgão mantenedor (Súmula 359/STJ), e não do credor à luz do artigo 3o da Lei Distrital n.o 514/93 (não abarca bancos de dados de âmbito nacional). Por conseguinte, não há que se cogitar em ato ilícito a tipificar dano imaterial reparável.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei Distrital n.o 514/93, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 359; TJDFT, acórdão 1978141, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe. 02.04.2025.